Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-23.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. DEVIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. O auxílio-acidente será devido quando as lesões decorrentes de acidente de trabalho estiverem consolidadas e causarem redução permanente da capacidade laboral do segurado, inteligência do artigo 86 da Lei 8.213/9.
2. A aposentadoria por invalidez possui como requisito indispensável para sua concessão a comprovação de incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laborar, conforme artigo 42 da Lei 8.213/91.
3. No caso, comprovado por perícia judicial a existência de redução permanente da capacidade laboral, mas não sua incapacidade permanente e total, o segurado não faz jus à aposentadoria por invalidez e sim ao auxílio-doença acidentário.
4. O Tribunal condenará a Fazenda Pública a pagar honorários advocatícios quando vencida, em percentual sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, parágrafos 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Sem majoração pelos honorários recursais porquanto não definido o percentual originário frente à iliquidez da obrigação devida.
6. Recurso conhecido e desprovido.